Tribunal: STF
Processo: RHC 61838
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-08
Data de publicação: 1984-05-08

Ementa:
1. RECURSO DE HABEAS CORPUS. ATO DE ILICITO CONSTRANGIMENTO EM
DECISÃO JUDICIAL.
2.CRIME DE IMPRENSA. A PARTE REQUEREU EXPLICAÇÕES AOS JORNALISTAS A
FIM DE PROMOVER FUTURA AÇÃO PENAL, NÃO SE VALENDO DO DISPOSTO NO
PAR-2. DO ART-25 DA LEI DE IMPRENSA.
3.JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NULIDADE DA DECISÃO E DO ACÓRDÃO QUE A
CONFIRMOU.
4.HABEAS CORPUS DEFERIDO.